Tribunal: TJES
Processo: 0002228-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002228-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMINIO CLUBE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002228-13.2019.8.08.0024

Embargante:

EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Embargado:

Condomínio do Edifício Recreio das Palmeiras

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 5689945 que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo manejado pelo embargado para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões (ID. 6292) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o julgado é omisso, por não ter considerado as provas produzidas que respaldam a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos, pois
“[...]mesmo na responsabilidade civil objetiva é indispensável a demonstração de nexo causal entre conduta e suposto dano, o que não ocorreu no caso concreto[...]”
, bem como
“[...]ausência de apreciação dos dispositivos dos arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/1995[...]”
. Além disso, sustenta que
“[...]o acórdão foi omisso, também no tocante à reparação dos danos materiais, porquanto estes não foram devidamente comprovados[...]”
. A final, requereu o acolhimento do integrativo com efeitos infringentes, com referência expressa “
[...]aos arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/95; art. 21 e 22 da CF; arts. 371, 373, 1.022 do CPC; art. 14, §3º, II do CDC e arts. 393, 886 e 944 do CC[...]”
.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 6456347).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão
é omisso, por não ter considerado as provas produzidas que respaldam a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos, pois
“[...]mesmo na responsabilidade civil objetiva é indispensável a demonstração de nexo causal entre conduta e suposto dano, o que não ocorreu no caso concreto[...]”
, bem como
“[...]ausência de apreciação dos dispositivos dos arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/1995[...]”
. Além disso, sustenta que
“[...]o acórdão foi omisso, também no tocante à reparação dos danos materiais, porquanto estes não foram devidamente comprovados[...]”
.

Entretanto, constou clarividente do julgamento embargado que
“[...]o e. STJ já assentou que "a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos" (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09). No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, “[...]
restou demonstrado que a tempestade ocorrida no dia 8 de março de 2018 provocou a queda de raio nas imediações do condomínio, causando danos em seus equipamentos[...]”
, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida.[...]”

Além disso, também foi ressaltado que
“[...]a ocorrência de raio configura fortuito interno, estando intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela apelada e, por isso, não rompe o nexo de causalidade, incumbindo à concessionária realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.